Tribunal: TJDFT
Processo: 0743243-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743243-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste saber se o agravo de instrumento interposto subsome-se às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou há a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no dispositivo referido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê as decisões que serão recorríveis por meio do agravo de instrumento. O rol previsto nesse dispositivo possui taxatividade mitigada, de modo que o agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. 4. A fixação de pontos controvertidos é matéria relativa à instrução probatória. As decisões sobre essa matéria estão imunes ao sistema de preclusão temporal e não inserem-se nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que são recorríveis por meio de apelação IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada O agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ainda que não possua correspondência com as hipóteses previstas no rol referido”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.953.602, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14.5.2024; STJ, REsp 1.707.066, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 3.12.2020; STJ, RMS 65.943, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 26.10.2021. A recorrente alega violação aos artigos 357, incisos II, III e IV, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, não sendo o caso de extinção do processo ou de julgamento antecipado do mérito, cabe ao juiz fixar, necessariamente, os pontos controvertidos da causa e definir a distribuição do ônus, antes de abrir oportunidade às partes especificarem as provas, para o adequado saneamento do processo, o que não ocorreu no caso em tela. Defende o cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que deixa de fixar os pontos controvertidos da lide. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - OAB/SP no 91.916. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 357, incisos II, III e IV, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A decisão saneadora que deixa de fixar os pontos controvertidos não se subsome às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. A fixação de pontos controvertidos é matéria relativa à instrução probatória. (...) A matéria poderá ser suscitada em sede de apelação nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Eventual erro de procedimento constatado ensejará a nulidade da sentença. Destaco que o legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que fosse impossível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.” (ID 69711407). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 70679626. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003